Tribunal: TJSP
Processo: 2248254-25.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000073203
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2248254-25.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo,
em que são agravantes VIAÇÃO ITAPEMIRIM S/A, VIAÇÃO CAIÇARA
LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, VIAÇÃO CAIÇARA LTDA. (EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL), IMOBILIÁRIA BIANCA LTDA - EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL, COLA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA. -
EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, FLECHA S/A - TURISMO, COMÉRCIO E
INDÚSTRIA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, ITA - ITAPEMIRIM
TRANSPORTES S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e TRANSPORTADORA
ITAPEMIRIM S.A. ( EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), é agravado
EDNALDO NOLASCO DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores PEREIRA CALÇAS (Presidente) e FORTES BARBOSA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
AZUMA NISHI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2248254-25.2019.8.26.0000 -Voto no 9460
2
1a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2248254-25.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
1a VARA DE FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
MAGISTRADO: JOÃO DE OLIVEIRA RODRIGUES FILHO
AGRAVANTES: VIAÇÃO ITAPEMIRIM S/A; VIAÇÃO CAIÇARA LTDA.;
IMOBILIÁRIA BIANCA LTDA.; COLA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA
LTDA.; FLECHA S/A
TURISMO, COMÉRCIO E INDÚSTRIA; ITA

ITAPEMIRIM
TRANSPORTES
S/A;
ITA

ITAPEMIRIM
S/A;
TRANSPORTADORA ITAPEMIRIM S/A
AGRAVADO: EDNALDO NOLASCO DE OLIVEIRA
INTERESSADO:
EXM
PARTNERS
ASSESSORIA
EMPRESARIAL
LTDA
(ADMINSITRADORA JUDICIAL)
Voto n° 9460
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
HABILITAÇÃO
DE
CRÉDITO.
Controvérsia acerca da incidência de juros de
mora sobre o valor do crédito habilitado.
Possibilidade. Inteligência do artigo 9o, inciso II da
Lei n.o 11.101/05. Cômputo da multa sobre o
valor principal. DECISÃO MANTIDA. RECURSO
DESPROVIDO.
Vistos.
Cuida-se
de
agravo
de
instrumento
interposto contra a r. decisão copiada às fls. 117, objeto de embargos de
declaração rejeitados às fls. 130/131, que, nos autos da RECUPERAÇÃO
JUDICIAL de VIAÇÃO ITAPEMIRIM S/A, ACOLHEU A HABILITAÇÃO DE
CRÉDITO de EDNALDO NOLASCO DE OLIVEIRA, para determinar a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2248254-25.2019.8.26.0000 -Voto no 9460
3
inclusão do crédito do habilitante no valor de R$ 33.817,48, na classe
trabalhista.
Irresignada com a r. decisão, recorre a
recuperanda pleiteando a sua reforma.
Sustenta
a
recorrente,
em
apertada
síntese, que o valor apurado pelo administrador judicial está equivocado,
visto que aplicou multa sobre o valor atualizado e acrescido de juros.
Alega que, em caso de não pagamento,
houve convenção das partes apenas da incidência de multa, de modo
que indevida a aplicação de juros sobre o montante acordado.
Em razão do exposto e pelo que mais se
argumenta, pugna pela concessão de efeito suspensivo para que, ao
final, seja dado provimento.
O recurso é tempestivo. Desnecessário o
prévio recolhimento do valor do preparo recursal, ante a concessão dos
benefícios da assistência judiciária gratuita.
O pedido de efeito suspensivo foi indeferido
e foram dispensadas as informações do D. Magistrado de primeiro grau de
jurisdição, porque clara a questão colocada em debate, bem como a
reposta da parte agravada, diante da ausência de prejuízo.
É o relatório do necessário.
1. O recurso não comporta provimento.
2. Trata-se de habilitação de crédito nos
autos da recuperação judicial de VIAÇÃO ITAPEMIRIM, na qual foi
determinada a inclusão do crédito do habilitante no montante de R$
33.817,48, incluindo os valores atinentes ao FGTS.
A recuperanda, ora agravante, não se
conforma com a incidência de juros sobre o montante devido, porquanto
não acordado entre as partes. Ademais, afirma que, ainda que fosse caso

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2248254-25.2019.8.26.0000 -Voto no 9460
4
de incidência de juros, a multa não pode ser calculada sobre eles, mas tão
somente sobre o valor do principal.
Pois bem.
3. Do exame dos autos, verifica-se que o
crédito trabalhista que deu origem a presente habilitação é oriundo de
inadimplemento do acordo firmado entre as partes nos autos da
Reclamação Trabalhista n.o 000301-38.2012.5.03.0059, que foi homologado
em 22.09.2015, que tramitou perante a 1a Vara do Trabalho de Governador
Valadares/MG.
O Administrador Judicial, efetuando o
cômputo necessário, manifestou-se no sentido de que a quantia líquida
devida ao credor perfaz o montante de R$ 33.817,48, atualizado
monetariamente e acrescido de 1% a.m. de juros simples até a data do
pedido de recuperação judicial (07.03.2016).
Exsurge-se daí a conclusão de que o
cálculo apresentado está em consonância com o disposto no artigo 9o,
inciso II da Lei n.o 11.101/05, tendo em vista que o valor do crédito foi
atualizado e acrescido de juros de mora até a data do pedido de
recuperação judicial.
E nem se argumente que os juros de mora
não devem incidir sobre o montante, porque o dispositivo supracitado
determina a apresentação do crédito atualizado, isto é, atualizado
monetariamente e acrescido dos encargos que sobre ele devam incidir,
incluindo-se os moratórios, mesmo que não tenha sido expressamente
acordado entre as partes.
4. A propósito, confira-se o precedente
desta Corte:
Agravo de instrumento. Recuperação judicial. Habilitação
de crédito. Atualização monetária e juros de mora. A
habilitação de crédito na recuperação judicial exige a
correção do valor até a data do requerimento da
recuperação, acrescendo-se juros de mora de 1% ao mês
também até então. Inteligência do art. 9o, II, da Lei no
11.101/2005, e do art. 406 do Código Civil. Decisão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2248254-25.2019.8.26.0000 -Voto no 9460
5
mantida. Agravo não provido.1

5. No que se refere à multa convencional,
melhor sorte não assiste o agravante.
Isto porque, diferente do sustentado pelo
recorrente, observa-se, pela planilha de fls. 36 e 44 dos autos principais,
que o Administrador Judicial considerou a multa apenas sobre o valor total
das parcelas inadimplidas (R$ 13.546,42), sem a incidência dos juros de
mora.
6. Portanto, escorreita a decisão proferida
em primeiro grau, sendo de rigor o desprovimento do presente recurso.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.
DES. AZUMA NISHI
RELATOR
1 TJSP; Agravo de Instrumento 2009041-35.2015.8.26.0000; Relator (a): PEREIRA CALÇAS;
Órgão Julgador: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Regente Feijó - Vara
Única; Data do Julgamento: 08/04/2015; Data de Registro: 09/04/2015.